Tribunal: TJDFT
Processo: 0707576-72.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE TRINTA DIAS. ARQUIVAMENTO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE CAUSA PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. EXTINÇÃO POR ABANDONO. REQUERIMENTO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A suspensão da execução ocorre nas hipóteses do art. 921 do Código de Processo Civil - CPC, dentre as quais não se inclui a inércia do credor. Por essa razão e por ausência de previsão legal, é incabível o arquivamento dos autos sem prévia suspensão da execução.
2. Para extinção do processo por abandono, a lei processual exige, no art. 485, inciso III, e §§ 1o e 6o, a inércia do autor, por mais de trinta dias, em promover o andamento do feito, após regular intimação pessoal e o requerimento do réu, se oferecida contestação.
3. Nos termos do § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06, as intimações feitas por meio eletrônico aos previamente cadastrados no sistema serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
4. A atividade executiva se desenvolve no interesse do credor, razão por que é necessário que o exequente indique bens do executado e promova os atos e diligências tendentes à satisfação da obrigação.
5. Se o exequente permanece inerte, apesar das intimações judiciais, essa negligência denota desinteresse e, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação, caracteriza o abandono.
6. Diante da ausência de qualquer defesa do executado, não é razoável aguardar a manifestação do devedor para extinguir o processo na hipótese em que o exequente (principal interessado) abandonou a causa.
7. Na hipótese, a instituição financeira foi regularmente intimada para dar andamento ao feito, porém permaneceu inerte por mais de 30 (trinta) dias, razão pela qual está correta a sentença que extinguiu o processo, na forma do art. 485, III, do Código de Processo Civil.
8. Recurso conhecido e não provido.